Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717692-93.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” deduzido por MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA. A Apelante sustenta (i) que recebeu proposta para realizar a portabilidade de seus empréstimos para o Apelado; (ii) que o empréstimo seria de R$ 300.000,00 e resultaria na diminuição dos consignados e em “troco” de aproximadamente R$ 160.000,00; (iii) que foi dado início à portabilidade, apesar de não ter assinado qualquer contrato; (iv) que foi surpreendida com descontos superiores às parcelas que pagava anteriormente e que não houve a portabilidade de parte dos empréstimos; e (v) que o laudo pericial constatou que não assinou qualquer contrato. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos referentes ao contrato 125910656. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Embora a Apelante alegue que não assinou o contrato 125910656, consta do comprovante de ID 60895910 que o empréstimo foi consentido por meio de assinatura eletrônica. O documento é corroborado pelo laudo pericial que confirma o creditamento de R$ 206.000,00 na conta corrente da Apelante (ID 60896000). Além disso, não há evidências suficientes, nesse juízo de cognição sumária, de que a proposta feita à Apelante foi realizada nos termos dispostos na petição inicial. Como bem salientado na sentença (fl. 3 ID 60896063): “(...) O contrato de ID. 160734391 comprova que a autora pactuou a operação no 125910656, tendo por objeto a renovação de empréstimo consignado, tendo sido solicitado valor de R$ 217.315,83, com “troco” de R$ 50.000,00, prevendo renovação do saldo de R$ 167.315,83. Ajustou-se o pagamento da dívida em 96 parcelas de R$ 4.502,08, sendo a primeira com vencimento em 01/02/2031. O documento foi assinado eletronicamente pela autora (ID. 160734391, pág. 4) em 09/02/2023. A autora não comprovou documentalmente a apresentação de proposta ofertada pelo gerente da requerida, no sentido de que “de acordo com a margem da requerente a mesma teria como pegar R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com parcelas de R$ 3.549,00 ao mês, assim a mesma quitaria todos os consignados unificando a parcela de todos empréstimos para de R$ 3.549,00 ao mês e que iria começar descontar somente 60 dias após a contratação” (ID. 156714341, pág. 2). O simples fato de o valor da parcela incidente no contracheque ter sido maior do que a soma das outras operações consignadas não traduz nulidade do contrato, até mesmo porque a autora solicitou “troco” no novo empréstimo, ou seja, a liberação de mais crédito para além daquele necessário para a quitação dos contratos. O contrato de ID. 160734391, que contou com a assinatura digital da autora, não previu cláusulas no sentido da tese apresentada na inicial. (...)” Assim, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Apelante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator